Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733454-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: JOANA DARC MEIRELES AMARAL IMPETRANTE: WILTON FIRMINO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela JOANA DARC MEIRELES AMARAL, em favor do paciente FERNANDO ANTÔNIO MEIRELES AMARAL DE PAULA. Na inicial do “habeas corpus”, aduz a impetrante que ajuizou ação denominada cautelar, com pedido de tutela provisória de urgência, para revogar a internação compulsória de seu filho, sob o fundamento que não haveria os requisitos legais para autorizar a manutenção da internação. Narra que “foi surpreendida no dia 18/08/2021, ao receber a notícia de que seu filho FERNANDO ANTONIO MEIRELES AMARAL DE PAULA, Soldado do Exército Brasileiro lotado no 32o Grupo de Artilharia de Campanha da 11a Região Militar do Comando Militar do Planalto, após uma consulta HMAAB - no Hospital Militar de Área de Brasília pelo Capitão Médico Dr. Ralph Caires Rudolph – CRM 16.570, este relatou na consulta médica que o filho da paciente FERNANDO não é inválido, não é alienado mental – está Apto para atividades laborais civis. Preenche critérios bem definidos para internação involuntária em clínica especializada em psiquiatria. E foi internado”. Assenta que o juízo de origem indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para suspender a internação compulsória. Reitera que a constrição pessoal do paciente é ilegal e abusiva. Ao final, pede, liminarmente, a desinternação do seu filho. No mérito, pugna a confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. A finalidade do Habeas Corpus é a proteção do direito de ir e vir, quando o tolhimento desse direito advier de coação ilegal de autoridade. Para atrair a competência desta Turma Cível para apreciar habeas corpus decorrente de constrição pessoal ilegal, necessário ordem de “prisão” realizada por juiz de primeira instância[1]. Não se denota ordem do juízo da instância prima para internar compulsoriamente o paciente pela via judicial. Denota-se que a internação do paciente foi efetivada extrajudicialmente e por razões ainda não suficientemente esclarecidas. Assim, não se denota ato ilegal da suposta autoridade coatora, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, o que impõe a rejeição do referido remédio heroico. Por outro lado, pelo princípio da fungibilidade, recebo o presente habeas corpus como agravo de instrumento, tendo em vista que protocolado dentro do prazo legal e as razões iniciais atendem ao princípio da dialeticidade recursal. Confira-se a decisão agravada (ID 582245256, autos de origem): Cuida-se de pedido de interrupção de internação compulsória, com pleito de antecipação fática dos efeitos da tutela, proposto por JOANA DARC MEIRELES AMARAL, genitora do interno FERNANDO ANTÔNIO MEIRELES AMARAL DE PAULA, em desfavor da CLÍNICA KHENOSIS DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, aduzindo que o filho fora internado involuntariamente na clínica requerida, sem a demonstração de que foi efetivamente tentado o tratamento nas modalidades não hospitalares, sendo a internação compulsória realizada em desacordo com determinação legal. Assevera ter feito requerimento por escrito à requerida para interrupção da internação involuntária de Fernando, contudo não obteve êxito. Ao final pugna pelo deferimento da medida liminar para determinar a interrupção da internação compulsória do filho. É o relatório da inicial. Decido. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, a qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com esteio nos documentos colacionados, verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, tendo em vista a verossimilhança dos fatos narrados, isto porque o lastro probatório não comprova que há urgência na medida vindicada, ou que a medida pleiteada não possa aguardar o trâmite regular a fim de lastrear a veracidade dos fatos narrados, inclusive porque o filho da requerente se encontra internado na clínica requerida desde agosto de 2021. Ademais, o pleito formulado requer antes a dilação probatória apta a aferir qual a atual condição psiquiátrica e psicológica do interno, mormente para resguardo de sua própria integridade física e psíquica. Sob esse prisma, e tecendo uma análise aligeirada dos fatos narrados em cotejo com os argumentos expendidos pela requerente, não se descortina impassível de questionamento a verossimilhança da alegação, fundada em prova inequívoca, capaz de autorizar a convicção de que os temas articulados na inicial serão contemplados em final pronunciamento de mérito a ser exarado no bojo do feito, após ampla instrução probatória, não se afigurando possível, nesta fase perfunctória, emperrando o alcance da veracidade sem exame detido do contraditório. Ademais, em que pese a internação involuntária, com base na Lei no 10.216/2001, ser medida extrema imposta quando restar demonstrada sua necessidade para garantir a eficácia do tratamento e para resguardar a integridade física e psíquica do indivíduo, não há como vislumbrar que outro tratamento ou a liberação imediata seria, no momento, a medida mais adequada à proteção da saúde do interno, tendo em vista que os documentos assinalados na inicial não denotam de forma impassível as circunstâncias fáticas aptas a embasar os fatos narrados pela requerente, assim sendo somente após ampla dilação probatória será possível ater-se à possibilidade do que fora requerido. No mais, não há como vislumbrar insofismável o direito da autora, com o que verifico que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, inclusive diante da parca verossimilhança dos fatos narrados e que não é alcançada pelos documentos que foram carreados pela parte, isto porque o lastro probatório não comprova os requisitos que exige para que se antecipe os efeitos da tutela. Assim sendo, tenho que é imprescindível destrinchar a questão alegada pela parte autora, com o que somente após ampla dilação probatória será possível ater-se à existência do direito. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do NCPC que fixa o requisito dos efeitos da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Feito isso, a agravante pugna o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a desinternação do seu filho que se encontra na clínica, agravada. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam, em tese, os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para deferir o pedido de tutela provisória. Compulsando os autos de origem, denota-se que: a) o filho da agravante foi internado compulsoriamente em 18/08/2021; b) não há documento que indique quem provocou a internação compulsória e se esta foi judicial ou extrajudicial; c) há excerto de laudo médico do Exército Brasileiro aprovando a internação. Confira-se: “Paciente com 18 anos, histórico de múltiplos eventos depressivos desde sua infância/adolescência, com 2 eventos de automutilação de antebraço esquerdo este ano, no intuito de reduzir a angustia e ansiedade. E também informou que o paciente não é inválido, não é alienado mental – Apto para atividades laborais civis. Preenche critérios bem definidos para internação involuntária em clinica especializada em psiquiatria.” d) manifestação do parquet de primeiro grau no sentido que o indeferimento da tutela provisória de urgência era impositivo, pois não havia urgência (internação realizada em agosto), nem probabilidade do direito, pois não se sabia de onde veio a ordem de internação compulsória, bem como o estado psíquico atual do filho da agravante. Expostas as premissas fáticas, observa-se que, de fato, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Não se denota, por ora, probabilidade do direito da parte autora. Com efeito, carece o feito de melhores provas para conferir quem foi que determinou a ordem de internação compulsória, os reais motivos desta ordem, bem como o estado atual psíquico do paciente. Deveras, sequer há elementos para atestar se a internação foi compulsória ou voluntária. O excerto do laudo médico, elaborado por Militar do Exército Brasileiro, não é suficiente para comprovar a compulsoriedade da internação. Observa-se, por ora, pelos parcos elementos probatórios, que o paciente encontra-se em clínica psiquiátrica, pois tentou por duas oportunidades se mutilar. Em tese, denota-se que esta internação visa a garantir a segurança da vida do paciente. Assim, a demanda originária necessita de devida instrução processual, para evitar cerceamento de defesa e prolação de decisão contrária ao interesse do paciente. Verifica-se, ainda, que o paciente encontra-se internado desde agosto de 2021 e apenas em outubro do corrente ano a interessada solicitou a desinternação deste, o que revela o excesso de prazo para caracterizar a urgência que o caso requer. Forte nessas considerações, não admito o habeas corpus. Contudo, em face do princípio da fungibilidade, recebo a peça inicial como agravo de instrumento. Ultrapassada essa questão processual, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Retifique-se a autuação para constar o presente feito como agravo de instrumento, sendo a parte agravante JOANA DARC MEIRELES AMARAL e parte agravada CLÍNICA KHENOSIS DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA. Intime-se a agravada para apresentar contraminuta no prazo legal. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau;